Tribunal: TJDFT
Processo: 0706268-33.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0706268-33.2023.8.07.0008 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GABRIEL THIAGO DE SOUSA EMBARGADO: MEGA JET COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA., DILSO SCHUCH, ELIO JOSE FERRONATO, ELIO FERRONATO E PARTICIPACOES LTDA., SILVIO ROGERIO DE SOUZA DESPACHO A nova minuta de acordo (ID 74528459)apresenta a mesma impossibilidade de verificação da autenticidade das assinaturas digitais, além de que não constam assinaturas em relação a todas as partes do processo, de sorte que não atendida a determinação de ID 74372611, inviabiliza-se a homologação da transação. À Secretaria da 4a Turma Cível para que certifique o trânsito em julgado do acórdão de ID 73396675 e promova a baixa imediata dos autos ao d. Juízo de origem, a quem caberá o exame de eventual novo pedido de homologação de acordo. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator